Tribunal: TJDFT
Processo: 0727726-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.

1. É inadequada a apresentação de documento novo pela via dos embargos de declaração, com intuito de rediscutir a matéria controvertida, mormente quando a documentação poderia ter sido apresentada em momento apropriado. Ademais, a juntada de documentos novos em fase recursal deve observar o disposto no art. 435 do CPC/2015, o que não acorreu no caso.

2. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.

3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.

4. Embargos de Declaração rejeitados.